Tribunal: TJMT
Processo: 1005666-90.2025.8.11.0006
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005666-90.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[RONES BENEVIDES DA SILVA - CPF: 822.232.381-49 (RECORRIDO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO. USUFRUTO INTEGRAL NA ATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu o direito do servidor ao pagamento de férias proporcionais acrescidas de um terço constitucional e à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída, referente ao quinquênio de 2018 a 2023.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio quando comprovado o seu efetivo usufruto pelo servidor ainda em atividade.

III. Razões de decidir
3. A licença-prêmio constitui vantagem funcional condicionada ao preenchimento dos requisitos legais, sendo possível sua conversão em pecúnia apenas quando não usufruída nem utilizada para fins de aposentadoria.
4. A prova documental produzida pelo ente estatal demonstra, de forma inequívoca, que o servidor usufruiu integralmente o período de licença-prêmio (90 dias), afastando o pressuposto fático necessário à conversão em pecúnia.
5. Documento unilateral apresentado pela parte autora, anterior ao período de fruição, não se sobrepõe à prova administrativa posterior e idônea, que evidencia a regular concessão e gozo do benefício.
6. Ausente impugnação específica quanto às demais verbas deferidas (férias proporcionais acrescidas do terço constitucional), impõe-se a manutenção da sentença nesse ponto, em observância ao princípio da dialeticidade recursal.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação ao pagamento de licença-prêmio, julgando improcedente esse pedido, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. A conversão da licença-prêmio em pecúnia pressupõe a sua não fruição pelo servidor. 2. Comprovado o usufruto integral do benefício ainda em atividade, é indevida sua indenização. 3. A ausência de impugnação específica atrai a incidência do princípio da dialeticidade recursal, mantendo-se os capítulos não recorridos da sentença.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7º, XVII; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei nº 12.153/2009, art. 27.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

RELATÓRIO e VOTO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por Rones Benevides da Silva, condenando o ente público ao pagamento de férias proporcionais acrescidas de um terço constitucional, bem como à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída, relativa ao quinquênio de 2018 a 2023.

A insurgência recursal cinge-se tão somente à condenação ao pagamento da licença-prêmio, ao argumento de que o recorrido usufruiu integralmente o período a que fazia jus ainda em atividade, inexistindo, portanto, direito à conversão em pecúnia.

Assiste razão ao recorrente.

A licença-prêmio, no regime jurídico dos servidores públicos, ostenta natureza de vantagem funcional condicionada ao efetivo implemento dos requisitos legais, sendo passível de conversão em pecúnia se não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para a inativação.

No caso em exame, entretanto, a moldura fática delineada nos autos revela situação diametralmente oposta.

Os documentos acostados pelo ente estatal — notadamente a Certidão n. 183/GM/CMMCE/DGP/PMMT/2024 e os Boletins do Comando Geral n. 3211/2023 e n. 3248/2023 (id 354522851) — evidenciam, de forma inequívoca, que o recorrido não apenas teve o benefício regularmente concedido, como também usufruiu integralmente os 90 dias de licença-prêmio no período compreendido entre 31/08/2023 e 28/11/2023, ainda quando se encontrava na ativa:

Tal circunstância afasta, por completo, o pressuposto fático-jurídico que autorizaria a conversão do benefício em pecúnia.

Em que pese a alegação do autor de que não usufruiu da licença-prêmio, a certidão juntada à inicial que demonstraria a existência de 90 dias não usufruídos, é datada de 13/05/2025 (id 354522390), a qual não tem o condão de infirmar a conclusão ora adotada, porquanto anterior ao ato concessivo da licença, não refletindo, portanto, a realidade funcional posterior, devidamente comprovada pela Administração, de usufruto no período de 31/08/2023 a 28/11/2023.

Em que pese a informação (id 354522855), trata-se tão somente de print que poderia ter sido corroborado pela “impressão” da certidão, como feito na inicial, mas que, por si só, não encontra amparo nas provas trazidas pelo recorrente.

Dessa forma, a sentença recorrida incorreu em equívoco ao reconhecer direito à conversão em pecúnia de licença-prêmio já usufruída, impondo-se sua reforma neste particular.

No tocante às demais verbas reconhecidas (férias proporcionais acrescidas do terço constitucional), não há insurgência recursal específica, razão pela qual subsiste hígida a condenação nesse ponto, em observância ao princípio da dialeticidade recursal.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para afastar a condenação ao pagamento de licença-prêmio, julgando improcedente esse pedido, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas e honorários sucumbenciais, diante do resultado do julgamento (Lei 9.099/95, art. 55 c.c art. 27 da Lei 12.153/09).

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026